Tribunal: TJES
Processo: 5007034-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALICE SCHETTINI COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5007034-89.2023.8.08.0048

EMBARGANTE.:
MARIA ALICE SCHETTINI COSTA

EMBARGADO:
BANCO
ITAUCARD
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. REFORMA PARA FIM DE SANAR OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6522981. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7073238).

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 6522981) opostos pela parte Requerente/Recorrente, em face de Acórdão (Id. 6413334) que conheceu dos recursos inominados interpostos por ambas as partes, conferindo parcial provimento ao seu recurso para majorar o montante relativo a indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao passo em que negou provimento ao recurso manejado pela Requerida, ora embargada.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a omissão,
vez que na decisão embargada não teria
sido apreciado o pleito de repetição de indébito, em que requer que este seja examinado e deferido, postulando ainda aplicabilidade do
Art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a alegada omissão
,

vez que
não houve apreciação do pedido “c” – repetição de indébito na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC – da petição inicial (Id. 5740163) na r. Sentença (id. 5740301) nem no Acórdão objurgado, instando consignar que houve oposição de embargos (Id. 5740303) na decisão primeva para sanar tal matéria, contudo, negado provimento.

Dessa feita
, em atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito, da celeridade processual, da informalidade dos Juizados Especiais Cíveis
e respeitado o direito ao contraditório, haja vista que houve oportunidade para a apresentação de contrarrazões pela parte embargada
, utiliza-se d
a
presente
decisão
para análise e julgamento do
pedido que restou omisso do

R
ecorrente/
E
mbargante.

Primeiramente, importa consignar breve resumo da lide e, nesse sentido, a causa de pedir da lide se assenta em compra não reconhecida pela autora, no valor de R
$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)
em conta bancária administrada pela instituição financeira embargada, de forma que a requerente sustent
ou
ato ilícito desta no sentido de falha de segurança em não averiguar a legitimidade da referida compra, em especial pelo montante significativo.

Nessa esteira, manteve-se no Acórdão o entendimento do Exmo. Juízo Primevo de reconhecimento de ato ilícito praticado pela Ré.

Exponho:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID. 6413334)

Com efeito, em que pese as alegações recursais do banco réu, em especial de validade das operações supostamente realizadas pela demandante, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno, não distante,
considerando a atipicidade da transações, em valor superior a média cotidiana, não se vislumbra outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela permissão de transação em conta de consumidor por terceiro, o requerido deveria, no mínimo, ter contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente a transação, nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré.

Com efeito,
como consequência do reconhecimento do ilícito – e dispensando nova fundamentação nesse sentido ante a ausência de impugnação da condenada – imperativa as condenações derivadas e,
nessa senda,
como cediço, o prestador responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pela prestadora de serviços pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não
se verificou
in casu
, instando consignar que a compra impugnada destoa exacerbadamente do perfil de compra da consumidora, porquanto caberia à instituição financeira ré atestar que a referida despesa foi realizada pela requerente, o que, novamente, não ocorreu.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se a compra fo
i
efetivamente realizada pel
a
autor
a
e
ressaltando
ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto,
forçoso a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Não distante,
acerca d
o pedido de
aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

Dessa forma
,
em análise detida dos autos nota-se que não só o banco
réu não só negou o pedido de restituição do valor impugnado por sua consumidora, como também não foi capaz de comprovar, naturalmente pela inversão do ônus da prova, a validade da transferência e da autoria da autora
, ora, notadamente
tal cenário não se trata de
engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo,
assim, pelos motivos expostos,
acolho os embargos opostos, lhe confiro efeitos infringentes
reconhecer omissão e
condenar a Ré, ora embargada, ao
pagamento de indenização por danos materiais na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
atribuindo-lhe efeitos infringentes
para o fim de sanar omissão no Acórdão vergastado e, dessa forma,
condenar o réu BANCO ITAÚ
CARD
S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais à autora
MARIA ALICE SCHETTINI COSTA
fixados em R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais)
já
na forma do
artigo 42, parágrafo único do CDC
,
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
. Fica mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)